Tribunal: TJPA
Processo: 0001039-17.2001.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001039-17.2001.8.14.0039

JUÍZO SENTENCIANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

APELADO: JOSE CARLOS FERNANDES, WILSON FERRAZ DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE IMPULSO ÚTIL. INAPLICABILIDADE DE LEGISLAÇÃO ESPECIAL SEM COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, nos autos de apelação cível, manteve sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. A execução, ajuizada em 1989, apresentou sucessivas suspensões por ausência de bens penhoráveis e longos períodos sem impulso efetivo do exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se houve inércia do exequente apta a ensejar o reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, §§ 4º e 5º, do CPC; (ii) analisar se a legislação especial relativa ao crédito rural suspende a fluência do prazo prescricional no caso concreto; (iii) aferir a existência de eventual nulidade ou inaplicabilidade da prescrição intercorrente diante das circunstâncias do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição intercorrente exige a ausência de impulso útil do exequente por período superior ao prazo prescricional aplicável, não sendo suficientes manifestações meramente formais ou ineficazes.

4. O histórico processual evidencia longos períodos de inatividade, notadamente entre 2018 e 2023, sem medidas efetivas aptas à satisfação do crédito.

5. A invocação genérica das Leis nº 12.844/2013, 13.340/2016, 13.606/2018 e 13.729/2018 não afasta a prescrição intercorrente sem demonstração concreta de enquadramento do contrato às hipóteses legais.

6. Ainda que admitida a suspensão do prazo até 2019, subsiste lapso temporal suficiente para a configuração da prescrição intercorrente.

7. Inaplicabilidade da Súmula 106 do STJ, por não se tratar de demora imputável ao aparato judiciário, mas de ausência de diligência útil do exequente.

8. Observância do contraditório e inexistência de nulidade processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno conhecido e improvido.

Tese de julgamento:

“1. A configuração da prescrição intercorrente exige a ausência de impulso útil do exequente, sendo insuficientes manifestações processuais meramente formais ou ineficazes.”

“2. A invocação de legislação especial para suspensão do prazo prescricional demanda comprovação concreta de enquadramento do caso às hipóteses legais.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 487, II; 921, §§ 4º e 5º; 1.021, §4º; 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 106.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.

Luana de Nazareth A. H. Santalices

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de
agravo interno
interposto por BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A contra decisão monocrática que, nos autos da Apelação Cível nº 0001039-17.2001.8.14.0039, conheceu e negou provimento à apelação, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Consta da decisão agravada que a execução, fundada em título extrajudicial, foi distribuída originalmente em 21/02/1989, tendo o feito sido marcado por sucessivas tentativas frustradas de constrição patrimonial, suspensões por ausência de bens penhoráveis e longos intervalos sem impulso útil do exequente. A Relatoria registrou, em especial, suspensão em 21/01/2004, tentativa de constrição com bloqueio ínfimo em 24/01/2018, ausência de manifestação útil subsequente e requerimento de prosseguimento apenas em 12/09/2023, com pedido de SISBAJUD.

No agravo interno (ID. 34769007), o banco sustenta, em síntese, que não houve inércia do exequente; que o processo permaneceu suspenso por força da legislação especial atinente ao crédito rural, notadamente as Leis nº 12.844/2013, 13.340/2016, 13.606/2018 e 13.729/2018, o que teria obstado a fluência do prazo prescricional até 30/12/2019; que houve manifestações processuais do exequente sempre que intimado; que a paralisação do feito não decorreu de abandono, mas de ausência de bens e de circunstâncias alheias à sua vontade; que a decisão monocrática teria desconsiderado o marco temporal correto para a contagem da prescrição intercorrente.

Em contrarrazões (ID. 34775820), o agravado pugna pelo não conhecimento ou, subsidiariamente, pelo desprovimento do agravo interno, sustentando que a decisão monocrática aplicou corretamente o art. 921, §5º, do CPC, bem como a jurisprudência consolidada acerca da prescrição intercorrente. Alega que o processo se arrasta há décadas, com sucessivas suspensões por ausência de bens, atos ineficazes e longos períodos de inércia, notadamente entre 2018 e 2023, sendo insuficiente a invocação genérica das leis especiais sem demonstração concreta de enquadramento do contrato. Requer, ainda, a majoração de honorários e, se cabível, a aplicação da multa do art. 1.021, §4º, do CPC.

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

De início, verifica-se o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do agravo interno, motivo pelo qual dele
conheço
.

No mérito, não assiste razão ao agravante.

A controvérsia cinge-se à verificação da correção da decisão monocrática que manteve a sentença de extinção da execução por prescrição intercorrente, à luz do art. 921, §§ 4º e 5º, do CPC.

A decisão agravada examinou de forma suficiente e coerente a moldura fática do processo, consignando que
a execução foi ajuizada em
1989
e que, ao longo de sua tramitação, houve
sucessivas suspensões por ausência de bens penhoráveis
, além de
extensos períodos sem providência útil apta a conduzir à satisfação do crédito
.

Destacou-se, com relevo, a suspensão em 2004, a retomada pontual do feito, a tentativa de bloqueio ínfimo em 2018, seguida de ausência de impulso efetivo, e o pedido de nova medida constritiva apenas em 12/09/2023.

O agravo interno não trouxe argumento novo capaz de infirmar essa conclusão.

Limitou-se, em essência, a reiterar as mesmas alegações já deduzidas na apelação, especialmente a tese de suspensão legal decorrente das normas de crédito rural e a afirmação de que o exequente se manifestou sempre que instado.

Todavia, a disciplina da prescrição intercorrente não se satisfaz com a mera existência de petições formais.

O que se exige, à luz da sistemática do art. 921 do CPC, é a demonstração de impulso útil e efetivo ao prosseguimento da execução.

Foi exatamente esse o fundamento da decisão monocrática ao assentar que atos esporádicos, genéricos ou tardios não impedem a consumação do prazo prescricional quando não aptos a modificar o estado de inefetividade da execução.

No caso, o próprio histórico processual evidencia que, mesmo após a tentativa de constrição ocorrida em 2018, não houve atuação efetiva do credor por lapso considerável, somente se verificando novo requerimento de providência em 2023.

Tal intervalo, por si, revela quadro de inefetividade prolongada incompatível com a perpetuação da execução.

A racionalidade do instituto da prescrição intercorrente é precisamente impedir que o processo executivo permaneça indefinidamente ativo, sem perspectiva concreta de satisfação do crédito, em afronta à segurança jurídica e à duração razoável do processo.

Também não prospera a alegação de que a legislação especial teria afastado a fluência da prescrição até 30/12/2019.

A decisão agravada enfrentou expressamente esse ponto e consignou, com acerto, que a invocação abstrata das Leis nº 12.844/2013, 13.340/2016, 13.606/2018 e 13.729/2018 não basta, por si só, para obstar a prescrição intercorrente, sendo indispensável a demonstração concreta de enquadramento do título ou contrato às hipóteses normativas invocadas.

E mesmo que se admitisse, em tese, a melhor interpretação favorável ao agravante quanto à suspensão até o final de 2019,
ainda assim remanesce lapso substancial sem impulso útil até 2023
, circunstância já suficiente para sustentar o fundamento central da decisão monocrática, qual seja a persistência de inefetividade executiva por prazo superior ao quinquênio aplicável, considerado o contexto fático delineado nos autos.

Nesse ponto, as contrarrazões são consistentes ao enfatizar que, mesmo pela lógica do próprio agravante, houve superação do prazo prescricional posteriormente ao marco de 2019.

Igualmente não procede a tentativa de invocação da Súmula 106 do STJ.

A hipótese dos autos não versa sobre demora na citação por falha do aparelho judiciário, mas sobre execução antiga, estabilizada, sem localização de bens penhoráveis e sem diligência útil apta a alterar esse quadro por largos períodos.

A situação jurídica examinada, portanto, é distinta daquela contemplada pela súmula, como bem explicitado na decisão agravada.

Importa destacar, ainda, que foi observado o contraditório, pois as partes foram previamente instadas a se manifestar acerca da ocorrência da prescrição intercorrente, tendo o exequente apresentado sua insurgência antes da prolação da sentença e, posteriormente, reiterado sua tese em sede recursal.

Não há, portanto, nulidade procedimental a ser reconhecida.

Nesse contexto, a decisão monocrática merece integral preservação, vez que se harmoniza com a lógica do art. 921 do CPC, com a necessidade de estabilização das relações jurídicas e com a vedação à eternização de execuções ineficazes.

O agravo interno, por sua vez, não demonstra qualquer erro de fato ou de direito no decisum agravado, limitando-se à rediscussão da matéria já apreciada.

Quanto ao pedido de multa do art. 1.021, §4º, do CPC, embora o recurso não mereça provimento, entendo que sua mera interposição, no caso concreto, não autoriza, por si só, o reconhecimento de manifesta inadmissibilidade ou improcedência em grau a justificar a penalidade, razão pela qual deixo de aplicá-la.

Do mesmo modo, não há falar em majoração de honorários recursais, uma vez que a própria decisão monocrática consignou a inexistência de honorários fixados na origem.

Dessa forma, inexistindo qualquer ilegalidade ou equívoco na decisão monocrática agravada, impõe-se sua manutenção.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno
, mantendo integralmente a decisão monocrática que negou provimento à apelação.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais
embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios
, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da
multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC
.

É o voto.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 12/05/2026